Tribunal: STF
Processo: RE 1426951
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS POR TER NOMEADO POR MEIO DE PORTARIA SERVIDORES PARA CARGOS CUJA INCONSTITUCIONALIDADE HAVIA SIDO RECONHECIDA POR ESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2060417-84.2020.8.26.0000. VIA ELEITA INADEQUADA. RECLAMAÇÃO NÃO É MEIO CABÍVEL PARA CONTESTAR ATO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 195 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO C.P.C.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 2).



    No recurso extraordinário, aponta-se ofensa ao artigo 102, I, l, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 9):



    “O venerando acórdão recorrido afronta o art. 102, I, ‘l”, da Constituição Federal, eis que há previsão expressa de que cabe a reclamação para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal para a garantia da autoridade de suas decisões, o que, por simetria, se espraia para a jurisdição constitucional estadual exercida nos termos do § 2º do art. 125 da Constituição.



    De acordo com a normatização que disciplina o assunto, a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive em relação à Administração Pública municipal, e seu desrespeito possibilita a propositura da ação de reclamação, para garantir a autoridade das decisões do tribunal.”



    A Presidência do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Órgão Especial do Tribunal de origem, ao julgar a reclamação, assim asseverou (eDOC 8, p. 4):



    “Conforme se depreende dos fatos apresentados, o suposto descumprimento ocorreu por meio de atos administrativos praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, os quais não desafiam reclamação. Com efeito, a ausência de hierarquia entre esta Corte e a autoridade reclamada obsta o cabimento da reclamação (TJSP, Órgão Especial, Reclamação 160.759-0/1-00, Rel. Des. Roberto Vallim Bellocchi, j. 20.08.2008).”



    Conforme se verifica nos fundamentos do acórdão recorrido, o entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de ser cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativos (conforme regramento da Lei 11.417/06, art. 7º). Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52351-AgR, Min. Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE . 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26.650-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2022). 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46.645-AgR, Min. Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20.10.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente